Tribunal: TJDFT
Processo: 0000694-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0000694-33.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Criminais interpostas por CAMILA BORGES FERNANDES (ré) e GIULIANO DA COSTA DE OLIVEIRA (terceiro interessado) contra a sentença (ID no. 13215757) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID no. 13215757), que condenou a ré como incursa no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, bem como à pena pecuniária de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Na oportunidade, foi determinado o perdimento do veículo GM/CHEVROLET PRISMA, placa JHO 3470/DF, em favor da União, razão pela qual apela o terceiro interessado. Em despacho de ID n. 15971080, foi determinando que o apelante GIULIANO DA COSTA DE OLIVEIRA acostasse aos autos documentação necessária para comprovar a propriedade do veículo GM/CHEVROLET PRISMA, placa JHO 3470/DF, o que foi atendido em petição de ID n. 16244410. É o relatório. Entretanto, os documentos trazidos aos autos não são suficientes para atestar que o apelante é o legítimo proprietário do bem em questão, vez que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo está em nome da instituição financeira Santander Leasing S. A. Arrend. Mercantil. Assim, pela derradeira vez, INTIME-SE o apelante GIULIANO DA COSTA DE OLIVEIRA para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o contrato de arrendamento mercantil do veículo firmado com tal instituição, devidamente registrado em cartório, imprescindível para a análise da legitimidade do apelante. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 4 de junho de 2020 18:47:22. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator